Tribunal: TJES
Processo: 5009533-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009533-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA VALADAO SCUDINO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR APÓS CONVOLAÇÃO EM CNH DEFINITIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGALIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO ABARCADAS PELA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
R
ECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.
Acerca da alegada ilegitimidade passiva do agravado, nos termos do entendimento deste e. TJES,
“
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

2. A regularidade do processo administrativo nº 73102954 - especialmente quanto à validade da notificação -, e a legalidade de sua instauração para cassação da permissão para dirigir - apesar de esta ter se convolado em cnh definitiva -, já foram reconhecidas no bojo do mandado de segurança nº 0000890-80.2018.8.08.0010 impetrado pela ora agravante, cuja sentença denegatória encontra-se abarcada pela coisa julgada e, portanto, não admitem nova apreciação pelo Poder Judiciário.

3. O processo administrativo nº 73102954, instaurado para aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir, teve início em 26.01.2016 e a recorrente apenas conseguiu usufruir de sua CNH por vários anos em razão do deferimento de liminar em 09.08.2018, posteriormente revogada em 15.05.2020, no bojo da sentença denegatória da segurança.

4. Ante a precariedade do provimento liminar favorável, não há que se falar em violação à segurança jurídica e tampouco em estabilização do direito de dirigir.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009533-93.2023.8.08.0000

Agravante: Fernanda Valadão Scudino

Agravado: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernanda Valadão Scudino contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Bom Jesus do Norte nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

A agravante aduz, em síntese, que (a) a decisão recorrida traz latente falha ao negar a liminar amparando-se somente em argumentos presentes em processo anterior, que tem aspectos diferentes de análise de uma ação ordinária, e também por não haver analisado o principal ponto da presente demanda e aspecto central da jurisprudência sobre o tema, qual seja, a segurança jurídica; (b) a responsabilidade da agravante por supostamente não ter informado seu endereço completo para possibilitar sua notificação, configura transferência da incumbência do Poder Público de realizar a devida notificação; (c) para o cancelamento da carteira definitiva de habilitação, em regular exercício da autotutela pelo agravado, seria necessário procedimento específico para a carteira definitiva que deve respeitar o devido processo legal e haver a ampla defesa e o contraditório; (d) ao permitir que a agravante obtivesse a CNH e dela usufruísse por vários anos, confirmando o cumprimento dos requisitos para sua expedição, permitiu também que esse documento se estabilizasse como direito de dirigir adquirido, sendo que a imposição de obstáculos ao regular direito de dirigir estabilizado por anos fere de morte a segurança jurídica dos atos administrativos. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 6014277)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido suscitando sua ilegitimidade passiva e pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6279064)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Acerca da alegada ilegitimidade passiva do recorrido, nos termos do entendimento deste e. TJES,
“
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Portanto, deve a referida questão ser submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito da questão, em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão liminar.

A regularidade do processo administrativo nº 73102954 - especialmente quanto à validade da notificação -, e a legalidade de sua instauração para cassação da permissão para dirigir - apesar de esta ter se convolado em cnh definitiva -, já foram reconhecidas no bojo do mandado de segurança nº 0000890-80.2018.8.08.0010 impetrado pela ora agravante, cuja sentença denegatória encontra-se abarcada pela coisa julgada e, portanto, não admitem nova apreciação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, as elucidativas considerações tecidas pelo magistrado de 1º grau:

“No presente caso, constato que a
probabilidade do direito
da requerente está fragilizada, visto que na Decisão de Rejeição da pretensão autoral, denegação da segurança e revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência, fora enfrentada as teses apresentadas pela autora, razão pelo qual o processo foi julgado extinto com resolução do mérito em 15/05/2020 e transitado em julgado em 29/06/2021.

Importante destacar o trecho da decisão judicial de denegação proferida pelo Ilustríssimo Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro em que sustenta a rejeição a tese autoral de nulidade de notificação do processo administrativo:

“Inicialmente, cumpre consignar que se tratando de Ação Mandamental, a prova é pré-constituída, ou seja, não há campo para dilação probatória, devendo a parte Impetrante anexar à exordial toda prova de que dispõe quanto ao seu alegado direito líquido e certo. A existência de ato ilegal ou abusivo deve ser provada tão somente por meio das provas anexadas à petição inicial, essencialmente documentais. Caso a parte Impetrante não tenha acesso a todo o corpo probatório necessário ao êxito do writ, pode valer-se do disposto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, requerendo, ao julgador, que determine a exibição de documentação essencial ao deslinde da questão.

Diante dessas considerações, não vejo qualquer documento anexado à exordial capaz de comprovar vício notificatório quanto ao A.I.T. nº X35022484. Portanto, ante a inexistência de qualquer informação, nos autos, acerca do histórico notificatório da referida autuação, torna-se inviável acolher o argumento autoral de que a Administração Pública tenha falhado em dar-lhe ciência acerca da lavratura deste ato administrativo.

Na sequência, vejo que a Impetrante também alega ter ocorrido vício notificatório no bojo do Processo Administrativo nº 73102954 (cancelamento de permissão). Nesse particular, compulsando o corpo probatório disponível, verifico que o endereço da Impetrante para o qual foram enviadas as notificações do aludido Processo Administrativo (fls. 85-86) é o mesmo endereço declinado na exordial (fls. 02). Entretanto, analisando a cópia do AR da correspondência notificatória (fls. 87), vislumbro que há a informação “endereço insuficiente”. Diante disso, atendo-me ao logradouro informado pela Impetrante (Av. Lúcio Fraga, s/n, CEP 29460-000), ao DETRAN/ES e a este Juízo, entendo que, de fato, faltam informações adicionais para que a Empresa de Correios e Telégrafos pudesse entregar a correspondência em questão. Como consequência disso, considerando o dever de o administrado fornecer informações residenciais onde possa ser encontrado, pontuo que, no caso concreto, a frustração na entrega da correspondência notificatória não pode ser imputada à Administração Pública. Como resultado, entendo que o DETRAN/ES exauriu satisfatoriamente as possibilidades disponíveis para notificar a Impetrante pessoalmente.

Outrossim, havendo esgotamento das tentativas de notificação pessoal do administrado pela via postal, a legislação de trânsito permite ser levada a efeito a notificação editalícia. Nesta toada, observo que assim fez o DETRAN/ES, tendo realizado a publicação de Edital Notificatório no Diário Oficial, em 17.01.2017, conforme se vê às fls. 85-86. Portanto, constato ter sido regularmente notificada a Impetrante, ainda que de forma ficta. De tal maneira, chego à conclusão de que tampouco há vício notificatório no bojo do Processo Administrativo nº 73102954” (Sentença Denegando a Segurança- Proferida em 15/05/2020 - Processo n°0000890-80.2018.8.08.0010)."

Não fosse o suficiente, o Ilustríssimo Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro completa sua argumentação desenvolvendo a inexistência de irregularidade por parte da Administração Pública, conforme pode ser visualizado em sua decisão:

"Diante dessas considerações, por ora, é possível concluir que a aquisição de CNH Definitiva não impede o órgão de trânsito de reavaliar a legalidade de sua concessão, podendo exercer a Autotutela dentro do prazo decadencial de cinco anos, conforme ocorreu no caso em tela. Em se tratando de Autotutela, não há qualquer incongruência na aplicação da penalidade de Cancelamento de Permissão, uma vez que seus efeitos são ex tunc, tendo como paradigma a situação pretérita de onde partiu a irregularidade da qual o imbróglio destes autos nasceu
”
(Sentença Denegando a Segurança- Proferida em 15/05/2020 - Processo n°0000890-80.2018.8.08.0010)."

A única causa de pedir que não fora ventilada na referida ação mandamental, qual seja, a suposta violação à segurança jurídica, tampouco garante o deferimento da tutela de urgência pretendida pela recorrente.

Segundo afirma a agravante, ao permitir que ela obtivesse a CNH e dela usufruísse por vários anos, confirmando o cumprimento dos requisitos para sua expedição, o agravado permitiu também que esse documento se estabilizasse como direito de dirigir adquirido, sendo que a imposição de obstáculos ao regular direito de dirigir estabilizado por anos fere de morte a segurança jurídica dos atos administrativos.

Contudo, há que se destacar que o processo administrativo nº 73102954, instaurado para aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir, teve início em 26.01.2016 e a recorrente apenas conseguiu usufruir de sua CNH por vários anos em razão do deferimento de liminar em 09.08.2018, posteriormente revogada em 15.05.2020, no bojo da sentença denegatória da segurança.

Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “
Aquele que se beneficia de provimento de caráter precário liminar deve arcar com o risco da revogação da medida, a qual possui efeitos ex tunc. A medida liminar respalda determinada situação de urgência, a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional ao final concedida. Contudo, a persistência de seus efeitos dependem de sua confirmação a posteriori, pois é de sua essência a precariedade
.” (AgInt no REsp n. 1.667.151/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Portanto, ante a precariedade do provimento liminar favorável, não há que se falar em violação à segurança jurídica e tampouco em estabilização do direito de dirigir.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.